Tribunal: TJES
Processo: 0022665-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022665-85.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
APELADO: MOACIR ESTEVES
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL: 0022665-85.2013.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

APELADO: MOACIR ESTEVES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-se de recurso de Apelação Cível (fls.81/103 dos autos físicos e fls.161/205) vertidos nos autos de “
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
” de nº 0022665-85.2013.8.08.0024, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, em face de
MOACIR ESTEVES
, eis que irresignado com a sentença (fls. 56/61 dos autos originários e fls.111/122 da digitalização) que, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, revogando a liminar ao seu tempo deferida, fazendo com que a parte autora, ora apelante, restituísse o veículo eventualmente apreendido para a parte requerida, ora apelado, posto que descaracterizada a mora. Além disso, fora determinado na sentença a revisão do contrato de financiamento, objeto da demanda originária, de modo a fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento para aquisição de veículos por pessoa física, no importe de 1,95% (um e noventa e cinco por cento) a.m e 24,75% (vinte e quatro e setenta e cinco por cento) a.a, conforme índice identificado pelo Banco Central do Brasil.

Em seu apelo aduz o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
,
(i)
a reforma da r. sentença, julgando procedente a ação de busca e apreensão e mantendo o contrato na íntegra
(ii)
a confirmação e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão
(iii)
a condenação do apelado em custas e honorários sucumbênciais.

Intimada a parte requerida (fl. 110 dos autos físicos), ora apelado, para apresentar contrarrazões, a mesma não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2022

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0022665-85.2013.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

APELADO: MOACIR ESTEVES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, refere-se o presente de recurso de Apelação Cível (fls.81/103 e fls.161/205) interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, com vistas a reforma da sentença de fls. 56-61 que, em sede de “
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
”, ajuizada em face de
MOACIR ESTEVES
, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, revogando a liminar ao seu tempo deferida, fazendo com que a parte autora, ora apelante, restituísse o veículo eventualmente apreendido para a parte requerida, ora apelado, posto que descaracterizada a mora.

Infere-se da exordial que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária, oportunidade em que, constatada a inadimplência do apelado, o apelante constituiu-o em mora através de notificação extrajudicial.

Ato contínuo, em sede de decisão judicial que deferiu a medida de busca e apreensão liminarmente, bem como pela orientação do STJ firmada no âmbito dos recursos repetitivos, o credor fiduciário vendeu o bem objeto da lide.

Em sede de contestação, alega a parte requerida, ora apelada, que firmou com o apelante contrato de financiamento no importâcia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para a aquisição de um veículo, que na oportunidade custou R$ 17.910,00 (dezessete mil reais e novecentos e dez centavos) e que após a efetiva contratação, recebeu via Correios um carnê para pagamento das parcelas, porém, não recebeu cópia do contrato de financiamento.

Aduz ainda o apelado que não sabe ao certo os valores cobrados a títulos de correção monetária e juros mensais e anuais e assim, requer basicamente que
(i)
seja julgada totalmente improcedente a ação de busca e apreensão;
(ii)
seja declarada a improcedência da ação pela cobrança indevida, concedendo a oportunidade do réu (apelado) de efetuar o depósito na quantia efetivamente devida, mediante cálculo judicial e;
(iii)
a devolução do bem apreendido.

Ato contínuo, na sentença
a quo

foi determinado a revisão do contrato de financiamento, objeto da demanda originária, de modo a fixar os juros remuneratórios à taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento para aquisição de veículos por pessoa física, no importe de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco por cento) a.m e 24,75% (vinte e quatro inteiro e setenta e cinco por cento) a.a, conforme índice identificado pelo Banco Central do Brasil. Além disso, foi revogada a decisão liminar de busca e apreensão do veículo com a devida restituição do mesmo.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
interpôs o presente recurso alegando que que a apelada deixou injustificadamente de efetuar o pagamento de diversas parcelas do contrato pactuado entre as partes, com isso, ingressou com a Ação de Busca e Apreensão do veículo, devido a inadimplência e a mora. Alega ainda que mesmo na remota hipótese de se admitir a existência de cláusulas abusivas, estas não tem o condão de descaracterizar a mora que deu ensejo a ação. Ao final, requer
(i)
a reforma da r. sentença, julgando procedente a ação de busca e apreensão e mantendo o contrato na íntegra;
(ii)
a confirmação e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão e;
(iii)
a condenação do apelado em custas e honorários sucumbênciais.

Pois bem. Diante de todo o veiculado, adianto que
entendo merecer acolhimento a pretensão recursal do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
consoante os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, destaco ser
pacífico o entendimento jurisprudencial de que a utilização da calculadora do cidadão disponibilizada pelo Bacen, é incapaz de comprovar a irregularidade no valor das parcelas de um financiamento, tendo em vista que ela não leva em consideração todos os encargos contratuais e as circunstâncias em que ele se encontra, fornecendo um cálculo por
estimativa
que deve ser utilizado apenas a título referencial.

Desse modo, a mera utilização da calculadora do cidadão mostra-se insuficiente para demonstrar que há erro

no valor das parcelas mensais cobradas pela apelante, eis que o próprio
Banco

Central
coloca de forma expressa no seu sítio eletrônico, que os cálculos servem apenas como referência, não podendo ser considerados para apuração de valores oficiais, eis que não levam em consideração outros aspectos da operação. Vejamos também o que entendem os outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE INDÉBITO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
DIFERENÇA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. ALEGADO EXCESSO APURADO POR MEIO DA CALCULADORA DO CIDADÃO. INSTRUMENTO INAPTO AO EXAME DA OPERAÇÃO. FERRAMENTA QUE NÃO CONTEMPLA TODAS AS VARIÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CÁLCULO DO AUTOR QUE NÃO CONSIDEROU O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO REALIZADA E A
TAXA
ANUAL DE JUROS, QUE É SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA
MENSAL
. EXCESSO NÃO SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ARTIGO 85, § 11, DO CPC/15.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível 0000985-63.2018.8.16.0180 - Santa Fé - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - J. 09.03.2020). [grifo nosso].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA “CALCULADORA DO CIDADÃO” DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. CÁLCULO QUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS CUSTOS APLICADOS
. REPETIÇÃO DO INÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. APELAÇÃO 2. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0002096-97.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 02.03.2021) (TJ-PR - APL: 00020969720198160099 Jaguapitã 0002096-97.2019.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021) [grifo nosso].

Nesse contexto, vale lembrar que o STJ não considera a taxa média de mercado um valor absoluto a incentivá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021). Em outras palavras,
“A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”
(AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) [grifo nosso].

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que o contrato firmado entre as partes previa taxa de juros de 2.18% (dois inteiro e dezoito por cento) a.m e 29,58% (vinte e nove inteiro e cinquenta e oito por cento) a.a (fls.10/16 dos autos originários e fls. 19/31 da digitalização), a qual foi considerada pelo juízo primevo como abusiva em relação à média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil, que seria de 1,95%
(um inteiro e noventa e cinco por cento)
a.m e 24,75%
(vinte e quatro inteiro e setenta e cinco por cento)
a.a.

Portanto, concluo que a diferença entre a taxa média praticada para o período (24,75% ao ano) e o índice utilizado no contrato sob análise (29,58% ao ano) é de inferior a 20% (vinte por cento), razão pela qual não considero o valor da taxa cobrado abusivo.

Constato ainda que o Colegiado deste egrégio Tribunal reputou como exorbitante, em regra, aquela taxa de juros que extrapola o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) acima da taxa média de mercado, o que não é o caso dos autos. Tal entendimento foi reverberado em outros precedentes da Terceira Câmara Cível - TJES, que entenderam como abusivos os juros acima de 25% (vinte e cinco por cento) ou 30% (trinta por cento) da taxa média.

Para melhor elucidação do tema, transcrevo o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE LIMITAM À PREVISÃO DA LEI DA USURA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras (Súmulas nº 596/STF e nº 382/STJ). 2) A revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos. É dizer, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo.
Em âmbito desta Câmara julgadora, rememoro que, em casuísticas semelhantes precedentes, adotou-se como parâmetro um percentual em torno de 25% a 30% acima da média praticada à época da contratação para que a taxa de juros seja tida por abusiva.

3) No particular, a taxa média praticada para crédito do tipo aquisição de veículos automotores, na época da contratação, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, foi na ordem 21,29% ao ano. Isto posto, é de se notar que a taxa de juros praticada no contrato foi de 28,18% ao ano e, portanto, destoa da taxa média de mercado anual extraída do site do Bacen, por ser cerca de 32,36% superior. Logo, não deve ser alterado o capítulo da sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios. 4) Em contrapartida, merece guarida a insurreição contra distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que a maior parte dos pedidos formulados pela demandante foi julgada improcedente, de modo que é irrazoável que a instituição financeira seja condenada a pagar 60% das custas processuais. 5) Nos casos de sucumbência recíproca, tem-se a incidência da norma ínsita ao art. 86 do CPC/2015, segundo a qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes. Bem por isso, esta Câmara Cível redistribui os ônus sucumbenciais, de forma que devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 011160117427, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019) [grifo nosso].

Desta feita, no que concerne aos juros remuneratórios, deve ser reformada a sentença apelada para fazer constar que o contrato deve ser aplicado conforme fora pactuado entre as partes, sendo as taxas de juros de 2,18%
(dois inteiro e dezoito por cento)
ao mês e 29,58%
(vinte e nove inteiro e cinquenta e oito por cento)
ao ano.

No que tange à sucumbência e o total provimento do apelo do Banco recorrente, entendo ser o caso de condenação do apelado em honorários recursais, tendo em vista o conhecimento integral do apelante.

Assim, a teor da jurisprudência do STJ, bem como, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente

o pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, consolidando sua propriedade em favor do banco recorrente.

Por conseguinte,
REVOGO

(i)
a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado; e
(ii)
a ordem de revisão do contrato pactuado entre as partes, tendo em vista o reconhecimento da legalidade dos juros praticados.

Finalmente,
CONDENO
a parte requerida, aqui apelada, ao pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerente, ora apelante, que fixo em 10% do proveito econômico.

Vitória, 13 de setembro de 2022

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VALORES APURADOS POR MEIO DE CALCULADORA DO CIDADÃO DISPONIBILIZADA PELO SITE DO BACEN. INVIABILIDADE. TESE DE MERA REFERÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Tratando-se de contrato de empréstimo veicular de determinado valor com expressa previsão de taxas de juros e sua aplicação ao mês e ao ano, a depender do percentual utilizado, é cabível sua revisão em demasiado excesso praticado pela instituição financeira.

2) Considerando que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é somente um referencial útil para o controle de eventual abusividade, o simples fato da taxa cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, como foi verificado no presente caso, em que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira, não estava excessivamente onerosa para o contratante, ora consumidor.

3) A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente por ser uma média, ou seja, abrange as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, nas mais diversas operações e de diferentes níveis de risco.

4) Não há que se falar em desconsideração da mora nos casos em que não for reconhecida a abusividade nos encargos exigidos, no período da normalidade contratual.

5) Em regra, a taxa de juros aplicada nos empréstimos bancários em patamar entre 25% a 30% acima da taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil, não há pressuposto de ser considerada abusiva.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO.